Tribunal: STF
Processo: Rcl 76764
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

    1. Trata-se de petição intitulada “reclamação”, apresentada por Joaquim Pedro Morais Filho, sem a assistência de advogado.  O requerente relata ter impetrado o HC 252.596 perante o Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de obter a apresentação, pelo Estado do Ceará, de gravações relativas a supostos atos de tortura ocorridos na Penitenciária de Aquiraz/CE. Informa ter interposto agravo regimental contra a decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus. Alega que a determinação de arquivamento daqueles autos, em razão da ocorrência do trânsito em julgado, violaria a competência desta Corte e preceitos fundamentais. Formula o seguinte pedido:

“(...) O processamento e provimento da presente Reclamação Constitucional, reconhecendo a usurpação da competência do STF e a violação de preceitos fundamentais; 
A anulação da decisão de 24/02/2025, com a determinação de apreciação do Agravo Regimental pelo Plenário; 
A concessão da ordem originária do HC nº 252.596/CE, determinando a apresentação das gravações e a investigação dos responsáveis pelos atos de tortura; 
A condenação do Estado do Ceará a reparar os danos sofridos pelo reclamante. 
b) Em caráter liminar: 
A concessão de medida cautelar nos termos do item IV supra. c) Subsidiariamente: A remessa dos autos ao Ministério Público Federal para apuração de responsabilidades criminais e administrativas.
c) Subsidiariamente: 
A remessa dos autos ao Ministério Público Federal para apuração de responsabilidades criminais e administrativas. (...)“.

    2. É o relatório. Decido.

    3. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023. Seguindo essa lógica, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017. 

    4. No caso analisado, o pedido formulado não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento de reclamação, previstas nos arts. 102, I, I, e 103-A, § 3º, da Constituição e no art. 988 do Código de Processo Civil. A petição não aponta qualquer ato jurisdicional ou administrativo que represente usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal ou comprometa a autoridade de suas decisões. O requerimento tampouco se enquadra nas outras hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal Federal.

    5. Além disso, não estão preenchidas as condições para o regular exercício do direito de ação (art. 17 do CPC). O requerente não é parte legítima para formular o pedido, já que: (i) não aponta qualquer direito subjetivo que teria sido violado ou estaria sob ameaça de lesão; e (ii) não está autorizado a atuar em juízo na defesa de alegados direitos coletivos (art. 82 da Lei nº 8.078/1990). Também não foi observada a exigência de capacidade postulatória. O requerente não é advogado nem está representado por profissional regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.

    6. Ante o exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, recebo a reclamação como petição e, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, nego-lhe seguimento. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.

Publique-se.

Brasília, 10 de junho de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente